Tribunal: TJDFT
Processo: 0752172-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752172-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAIARA PEREIRA DOS SANTOS MOTTA APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, ITAU UNIBANCO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 74436680 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora